Tribunal: TJDFT
Processo: 0712044-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712044-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENES DE ALMEIDA AGRAVADO: DALVA MARIA PIRES COUTO REPRESENTANTE LEGAL: ROMEU MEZZOMO, MARCO ANTONIO DOS SANTOS FERRARI MELLO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENES DE ALMEIDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação do Cumprimento de Sentença no 0727354-91.2017.8.07.0001, converteu o bloqueio realizado em sua conta bancária, convertendo-o em penhora e transferiu o valor bloqueado para uma conta judicial a disposição do juízo. Alega, preliminarmente, exceção de coisa julgada, uma vez que o tema já foi julgado em outro agravo de instrumento que, liminarmente, determinou a suspensão de descontos nos proventos do executado, ora agravante. Sustenta, ainda, a nulidade da decisão por violação à ordem judicial, dado que o valor penhorado na conta do agravante é oriundo de sua aposentadoria. No mérito, elenca irregularidades no procedimento dos autos do Cumprimento de Sentença. Destaca a impenhorabilidade do valor bloqueado, tendo em vista que constitui verba salarial. Ressalta que a penhora deixou o agravante em situação de penúria e insolvência, sendo impedido de manter sua alimentação, assim como a compra de remédios. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo para que a decisão seja cassada, determinando a devolução da quantia penhorada para a conta bancária que foi retirada. Intimado sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por supressão de instância, o agravante manifestou-se no ID 25455680 pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo. Juntou documentos. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o agravo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que as matérias objeto da pretensão recursal não foram apreciadas pelo juízo de origem. Com efeito, as questões sobre a exceção à coisa julgada, ilegitimidade, descumprimento de ordem judicial, irregularidades procedimentais e impenhorabilidade do valor bloqueado, apesar de terem sido objeto da impugnação à penhora (ID 89219315 dos autos originários), ainda não foram analisadas pelo juízo agravado, que tão somente converteu o bloqueio judicial em penhora. Transcrevo a decisão agravada: Inicialmente, promova a Secretaria o levantamento do sigilo atribuído à decisão de ID 87862300, bem assim a devida publicação da mesma no DJE, considerando que a pesquisa por ela determinada já foi realizada. No mais, o documento em anexo noticia o bloqueio parcial da quantia executada. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do novo Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Desta forma, declaro efetivada em penhora o bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira, qual seja, Banco do Brasil, agência 4200, na pessoa do(a) gerente geral, como depositário(a) fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Fica o devedor intimado, por meio de seus patronos constituídos, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para manifestação no prazo de 05 dias, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC/2015. Findo o prazo, sem manifestação, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente. Por fim, na ausência de outros requerimentos, aguarde-se o prazo de suspensão nos termos da decisão de ID acima indicado. Em análise dos autos na origem, observa-se que o juízo a quo recebeu a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante, e determinou a intimação da exequente/agravada para se manifestar a respeito, o que foi efetivado (ID 89911041 dos autos originários), ou seja, a decisão agravada não abordou as matérias aduzidas no recurso. Não tendo sido julgado pelo juízo o requerimento em epígrafe, impossível conhecer tais matérias do agravo, pois acarretaria inevitável supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO DOS HERDEIROS. CITAÇÃO DA INVENTARIANTE. DENECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DO PREJUIZO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Após o trânsito em julgado do julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, resta configurada a preclusão, não podendo a matéria ser rediscutida por esta via recursal, demandando, se o caso, ação rescisória. 2. O artigo 110 do CPC prevê que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Logo, finalizado o inventário do espólio e citados todos os herdeiros no processo, desnecessária é a citação da inventariante não herdeira. 3. De acordo com o artigo 1.997 do Código Civil, "a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube". 4. Prevê o artigo 1.792 do Código Civil que incumbe ao herdeiro a prova de os encargos que lhe foram atribuídos são superiores às forças da herança, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados. 5. Para que o ato processual seja tornado nulo, deve o vício acarretar efetivo prejuízo à parte, conforme inteligência do §1o do artigo 282 do CPC. 6. Questão que não foi decidida na instância de origem não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1333061, 07515009720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ARTIGO 803 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 803 do Código de Processo Civil trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, que é um incidente da execução, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo Magistrado e desde que não seja necessária dilação probatória. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1332236, 07458593120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Cumpre destacar, ainda, que é vedada apreciação por esse juízo de matéria pendente de análise pelo juízo de primeiro grau, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que requer análise de temas não analisados pela instância de origem, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2021 10:36:38. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador